Tribunal: TJBA
Processo: 8000243-60.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000243-60.2022.8.05.0084 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIANA RODRIGUES PAIVA BARRETO Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO E AO MARCO INICIAL DO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. NECESSIDADE DE CONSIGNAR EXPRESSAMENTE A INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BASE ATUALIZADO, CONSIDERADOS OS REAJUSTES CONCEDIDOS, E A LIMITAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS À DATA DA IMPETRAÇÃO DO WRIT. EMBARGOS ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000243-60.2022.8.05.0084, em que figuram como embargante MARIANA RODRIGUES PAIVA BARRETO e como embargado MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.